Tribunal: TJMT
Processo: 0022280-55.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022280-55.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (APELADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO (APELADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO JAIR CASARIN - CPF: 366.062.519-15 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (APELADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), EDUARDO CARRARO - CPF: 028.172.589-67 (ADVOGADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTUS MELO (TERCEIRO INTERESSADO), ISIS MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WICTOR ALEXANDRE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEIR MOURA - CPF: 577.057.399-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CESAR CARLOS - CPF: 820.167.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO WENZEL DE SIQUEIRA - CPF: 079.387.118-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PLÍNIO LANDO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROPOSTO À LUZ DO ARTIGO 674 DO CPC – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL E ARGUMENTAÇÃO DE TURBAÇÃO/ESBULHO - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA – EXTINÇÃO DO FEITO (APLICAÇÃO DO ARTIGO 487, VI DO CPC) - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (10% DO VALOR DA CAUSA) E APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (TAMBÉM EM 10% DO VALOR DA CAUSA) – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito – Embargos de Terceiro – em razão de ilegitimidade ativa, posto que não se caracterizou na lide a figura jurídica atinente à terceiro, à luz do artigo 674, § 1o do CPC, devendo, ainda, ser fixado honorários advocatícios entre 10 e 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, ante a intensa litigiosidade dos autos, com grande apresentação de peças processuais, contestação, impugnação e até mesmo interposição de agravo de instrumento em face da ação originária.

Todavia, no que tange à multa por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, a fim de obter vantagem indevida e levar o juízo a erro, tenho que é pertinente, à luz do artigo 81, “caput” a redução, eis que foi fixada a penalidade, “ex officio”, no patamar máximo (de 10%), sem que fosse sopesado o efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos de Embargos de Terceiro n. 0022280-55.2016.811.0055, movidos em face de
ALVARO LUIZ DAL RI, ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
, representado por sua inventariante
MARIA JOSÉ DE SOUZA PESERICO e MARIA JOSÉ PESERICO
, e, ainda, em face das partes que se descrevem como herdeiras de José Eustáquio de Almeida Mello, sendo eles:
CÉSAR AUGUSTUS MELO, WICTOR ALEXANDRE MELO, MARCO CÉSAR MELO e ISIS MELO
,
JULGOU EXTINTO
o processo, levantando-se de ofício preliminar de ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 487, VI, do CPC. A sentença, também,
CONDENOU
a parte Embargante/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, e, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, na forma do artigo 80, I, III e V, c/c o artigo 81, ambos do CPC.

Em síntese, o Apelante insurge-se contra a aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, alegando que concordou com a extinção, após virem aos autos as provas periciais colhidas dos autos principais (autos de Código n. 142617).

Defende que a imposição da multa não se sustenta, pois havia dúvidas sobre a real abrangência das áreas a serem constritas nos autos principais, e que motivaram o erro do embargante.

Argumenta que na ocasião o Embargante/Apelante não sabia da real abrangência das medidas constritivas tomadas na lide principal, mencionando que ingressou com a lide, ainda que em caráter preventivo,

com alegação de turbação, e que isso ficou claro em sua inicial.

Aponta que “(...) se no dia 25 de outubro de 2016, ocorreram várias diligências para localizar a área, o que se repetiu em 26 de outubro de 2016, e mais uma vez em 18 de dezembro de 2016, e ainda ASSIM AS PARTES DA LIDE PRINCIPAL DIVERGIAM SOBRE A ÁREA, NASCEU AÍ a precaução/motivação do EMBARGANTE/APELANTE, de ingressar com o presente EMBARGO DE TERCEIRO, alegando a TURBAÇÃO (o que fora feito em 19 de dezembro de 2016 ((fls. 04)”. (ID. Num. 85761479 – pág. 6)

Aduz que os Embargos de Terceiro podem ser opostos preventivamente tanto na ocasião da contrição judicial em ação de perdas e danos em face de terceiro, quanto para defesa de ameaça de sofrer turbação ou esbulho na posse do bem.

Destaca que a localização (realizada em 29/6/2017 – fls. 2.294 – Código 14.267) foi provisória, pois ainda pendia a elaboração de Laudo Pericial, que somente foram trazidos aos autos em 29/10/2018.

Assevera que a pena não se justifica, pois o Embargante/Apelante nunca obteve vantagem liminar e nem interrompeu o curso da lide principal, e tão logo soube da real localização e abrangência da área no feito principal, concordou com a extinção do feito.

Requer a redução dos honorários fixados, eis que “(...) o feito fora extinto, sem qualquer decisão que interferisse no curso da lide principal, e ainda mais, antecipadamente e sem resolução do mérito”, de modo que o percentual fixado com base no valor elevadíssimo da causa gerará um montante também elevado, salientando-se que o Apelante investiu e perdeu suas poucas economias e hoje encontra-se em situação financeira gravíssima.

Diz que o julgador monocrático está equivocado, quando dispôs que o Embargante “escamoteou ser adquirente de coisa litigiosa”, pois até pode ter agido de forma precipitada propondo a lide, mas o fez em razão das constantes diligências para localizar a área objeto da lide principal e tão logo fora ela delimitada, houve a concordância com a extinção do feito.

Pede que seja extirpada a multa por litigância de má-fé; todavia, em caso de negativa do pedido, requer que seja o percentual reduzido para valor mínimo de 1%, pois não há justificativa para fixação em patamar tão elevado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja reconhecido que as próprias partes deram causa às dúvidas sobre o tamanho e localização da área, de modo que cada parte arque com os honorários de seu respectivo advogado.

Subsidiariamente, pede que seja reduzido o montante dos honorários advocatícios para 1% sobre o valor da causa, respeitando-se posicionamento do STJ sobre o tema.

Pede também a exclusão da multa fixada a título de litigância de má-fé, ou que também seja ela fixada em 1% do valor da causa.

As contrarrazões foram ofertadas por ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, representado por MARCO CESAR MELO, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de análise deste apelo consiste em aferir acerca do acerto ou não da sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 0022280-55.2016.811.0055, movidos em face de
ALVARO LUIZ DAL RI, ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
, representado por sua inventariante
MARIA JOSÉ DE SOUZA PESERICO e MARIA JOSÉ PESERICO
, e, ainda, em face das partes que se descrevem como herdeiras de José Eustáquio de Almeida Mello, sendo eles:
CÉSAR AUGUSTUS MELO, WICTOR ALEXANDRE MELO, MARCO CÉSAR MELO e ISIS MELO
,
JULGOU EXTINTO
o processo, levantando-se de ofício preliminar de ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 487, VI, do CPC. A sentença, também,
CONDENOU
a parte Embargante/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, e, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, na forma do artigo 80, I, III e V, c/c o artigo 81, ambos do CPC.

Pois bem. Verifica-se que, ao contrário do argumento utilizado pelo Apelante, foram propostos Embargos de Terceiro não em face de dúvidas acerca do tamanho e localização de área rural, mas pelo fato de que teria tomado conhecimento através de prepostos e lindeiros que o objeto da demanda judicial – Código n. 142617:
“(...) atinge as áreas quais são produzidas pelo embargante (...)”; que “(...) o embargante buscou o auxílio técnico, que analisando os documentos que embasaram a liminar no processo demandado (...) “escrituras e matrícula da área em nome dos autores, contratos envolvendo o bem em litígio, fotografias (...), mapas topográficos, etc”, concluiu-se que a área incide exatamente aonde é exercida a posse e exploração agrícola pelo embargante. (...) não há dúvidas de que o processo em epígrafe atinge a área de produção do embargante e, portanto, é inequívoco o interesse do embargante para a propositura do presente. (ID. Num. 85750982 - Pág. 1)

Assim, defendeu exercício de posse e esbulho, de forma antecipada, e em nenhum momento colocou em dúvida a posse sobre a área, e o direito de manutenção, inclusive, argumentando que dispendeu recursos para o preparo do solo e formação das lavouras. Defendeu, portanto, a posse legítima e sem qualquer defeito.

Requereu a produção de prova pericial para demonstrar a posse e os limites da posse do embargante e também sua produção rural.

Nesses termos, deve, portanto, responsabilizar-se por seus atos, no caso, pela sua defesa de terceiro possuidor tido por ele como inconteste da área litigiosa, mostrando-se plausível a tese utilizada na sentença, notadamente quanto a alteração da verdade dos fatos, com juntada de provas indevidas e imprestáveis para embasar seu “direito”.

Vejamos o que diz a sentença:

“(...) Em primeiro passo, para aferir a exata localização do imóvel, de acordo com o item “4” dos pontos controvertidos elencados no saneamento (fls. 1.343/1.350-verso), fora designada a prova pericial. Porém, a conjunção do item “IV” da decisão de fls. 1.503/1.511 com a certidão de fl. 1.520 revela a preclusão de tal prova, já que os honorários periciais não foram recolhidos no tempo devido.

Em outras palavras, deu de ombros para a produção de prova essencial sobre fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ocorre que essa inércia aliada aos documentos de fls. 1.534/1.600 não deixam dúvida sobre o epílogo da vertente demanda, dispensando, inclusive, a produção de prova oral.

Explico.

Na petição inicial, a parte embargante não indicou precisamente de quem adquirira a posse da área em litígio, porém, enfatizou que isso ocorrera no início de 2013.

Para comprovar a sua posse, juntou as notas fiscais de fls. 150/496, todas de 2016, indicando diretamente, em grande número delas, a Fazenda San Diego como endereço do destinatário, ou, então, o “Km 35 da Itamarati Norte, BR 364” ou o “BR 364 + 12 Km a Esquerda”, que também seriam o endereço do aludido imóvel rural como trazem à tona as notas fiscais de fls. 155/156.

Então, a posse exercida por ela e defendida na vertente demanda, conforme os documentos que acompanham a petição inicial, é a denominada Fazenda San Diego.

Inclusive, coincidentemente, é homônima da pessoa jurídica criada em 2016 e que possui o embargante como um dos sócios (fls. 46/52), cujo objetivo, segundo a exordial, era administrar os imóveis rurais.

No mais, nos autos da ação principal (Código 142617), a San Diego Administradora atravessou petição (fls. 1.109/1.111), dizendo-se receosa de ser atingida pela ordem de reintegração de posse, da qual se extrai o seguinte excerto:

“Douto Julgador, a manifestante é proprietária da Fazenda San Diego que se localiza próxima a BR 358, sentido Mato Grosso-Rondônia, Km 29, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, sendo que, parte do imóvel já se encontra devidamente incorporada em seu patrimônio social, conforme se vislumbra pelo contrato social que segue em anexo”. (fl. 1.109 daquele feito)

Firmada, então, a premissa de que, pelos documentos juntados na exordial e pela própria manifestação nos autos principais, o imóvel rural, que seria cultivado pelo embargante e que reclamaria proteção judicial, seria denominado de San Diego, colhe-se da petição inicial de fls. 1.539/1.551 (ação proposta no Juízo da 5a Vara Cível) o seguinte trecho:

“Desde o ano de 2015, os autores são possuidores de uma área de terras denominada Fazenda San Diego, que fora adquirida por meio de um contrato de compra e venda e arrendamento firmado com os antigos possuidores, Senhor José Eustáquio de Almeida Melo, Eliete Soares Casarim, Cesar Augustus Melo e demais sucessores”. (fl. 1.540)

Daí exala que, segundo as próprias alegações da parte embargante, em outros autos, a posse da fazenda San Diego se deu em 2015 e não no início de 2013.

E mesmo que se conjecture a existência de fazendas homônimas, pertencentes ao mesmíssimo embargante, as cláusulas primeira e segunda do “instrumento particular de compromisso de compra e venda e arrendamento de imóvel rural”, firmado em 16 de dezembro de 2015, (fls. 1.557/1.573) acabam por sepultar qualquer dúvida sobre a origem da alegada posse do embargante sobre o imóvel ora em litígio:

“Cláusula Primeira:

Por força da Escritura de Cessão de direitos possessórios registrada em 02/09/1985 sob n. 543, às fls. 0128, do Livro B-2, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Tangará da Serra-MT, OS COMPROMISSÁRIOS VENDEDORES são legítimos possuidores do imóvel denominado FAZENDA ITAIPU, com área originária de 41.969 (quarenta e um mil novecentos e sessenta e nova) hectares, situado no Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, cuja posse exercem, por si e seus antecessor há mais de 40 (quarenta) anos, com as seguintes dividas e confrontações: (...)”

“Cláusula Segunda:

OS COMPROMISSÁRIOS VENDEDORES se comprometem a ceder ao COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, 50% de uma área de aproximadamente 30.000(trinta mil) hectares, a ser desmembrada da área acima referida e os 50% restantes serão objeto de ARRENDAMENTO.” (fls. 1.558/1.559)

Diz-se que sepulta qualquer dúvida sobre a origem da alegada posse do embargante porque, pelo contrato, promoveram negócio jurídico envolvendo a dita Fazenda Itaipu e, por lógica, a Fazenda San Diego ou qualquer que seja a denominação, dentro da área em litígio, proveio desse negócio jurídico.

Não custa ressaltar que, nos autos principais (Código Apolo n. 142617), os mesmos compromissários vendedores não cansam de afirmar que são possuidores do imóvel litigioso há décadas, nominando-o, justamente, de Fazenda Itaipu, como se colhe da resposta de fls. 585/619 dos autos principais (Código Apolo n. 142617).

Então, todo o raciocínio partiu do que fora alegado pela própria parte embargante e, inclusive, das notas fiscais por ela juntadas aos autos. No caso, tem inteira aplicação o princípio segundo o qual “nemo potest venire contra factum proprium”. Em outras palavras, não é possível sustentar, processualmente, posturas contraditórias. Não se pode dizer que ora é a Fazenda San Diego ou a Fazenda Itaipu e ora dizer que não é, conforme a conveniência.

Depois, todo o enredo fático caminha no sentido de que, realmente, a posse do embargante adveio única e exclusivamente do aludido “instrumento particular de compromisso de compra e venda e arrendamento de imóvel rural”.

Afinal, o auto de constatação de fls. 991/991-verso dos autos principais (Código Apolo n. 142617), elaborado em 26/10/2016, revelou que, na área sobre a qual recaira o cumprimento da liminar, “parte de uma antiga estrada de acesso havia sido gradeada recente”. Ou seja: a parte embargante começou a trabalhar sobre a área após a assinatura do aludido instrumento.

É preciso atentar que todas as notas fiscais de fls. 150/496, juntadas com a petição inicial, como já esclarecido acima, datam apenas e tão-somente do ano 2016.

A propósito, a liminar deferida nos autos principais fora cumprida em 19/11/2013 (fl. 838 - Autos n. 2053-83.2012.811.0055 - Código: 142617), cujo conteúdo possui presunção de veracidade e nela não há a indicação da presença da parte embargante na área em litígio.

Essa excursão pelo acervo probatório seria até despiciendo porque o “instrumento particular de compromisso de compra e venda e arrendamento de imóvel rural” não deixa dúvida de que o embargante adentrou no imóvel por força do negócio jurídico firmado como o Sr. José Eustáquio de Almeida Melo e sucessores.

Em resumo, a parte embargante, pelo negócio jurídico, adentrou no imóvel que, pelos alienantes, era denominado de Itaipu e, pelo adquirente/embargante, passou a ser chamado de San Diego, sendo que parte do imóvel encontra-se em litígio no vertente feito e a outra, pelo visto, na 5a Vara Cível, como indica a missiva de fl. 1.533.

(...)

No vertente caso, a parte embargante sucederia a parte demandada nos autos principais, de sorte que a litispendência se daria com a citação, na forma do artigo 219 do CPC/1973 e do artigo 240 do CPC/2015.

Nessa toada, o ato judicial de fl. 321 dos autos principais (Código Apolo n. 142617), firmado em 22 de outubro de 2012, reconhece o comparecimento espontâneo da parte demandada, sendo certo que a resposta de fls. 585/619 dos autos principais (Código Apolo n. 142617) fora apresentada em 20/09/2013 e a liminar deferida naquele feito cumprida em 19/11/2013 (fl. 838 - Autos n. 2053-83.2012.811.0055 - Código: 142617).

Em outras palavras, mais do que citado, quando alienado o imóvel para a parte embargante, até mesmo a fase postulatória já havia se exaurido e a liminar devidamente cumprida.

(...)

No caso, não só a parte embargante não apresentou qualquer elemento de convicção de que adotou as cautelas, desfazendo a presunção de conhecimento de litigiosidade, como, mais do que isso, depara-se com fortes elementos de convicção de que teria conhecimento.

Isso porque a cláusula terceira, parágrafo segundo, item “e” do “instrumento particular de compromisso de compra e venda e arrendamento de imóvel rural” assinala que:

“Cláusula Terceira:

Parágrafo Segundo:

e) Concordam as partes com a permanência da prestação de serviços da advogada Alexandrina Juliana Casarim, brasileira, advogada, inscrita na OAB n. 18.266, portadora do RG n. 3.411.915-5 PR e do CPF n. 934.524.709-20, com escritório profissional à Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, n. 33, em continuidade aos atendimentos das ações em andamento e futuras a serem propostas em face de litígios que tenham origem antes da assinatura do presente contrato, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos todo dia 05 de cada mês a iniciar-se em 05 janeiro de 2016, com término em 05 de dezembro de 2019. O pagamento será feito através de recibo ou depósito na conta corrente n. 12369-3, da Agencia 1679 do Banco Itaú, de titularidade da mesma.” (fl. 1.562)

Ora, essa mesma advogada é que patrocinou originariamente o feito principal, como se colhe, por exemplo, da fl. 621 dos autos principais (Código Apolo n. 142617).

Depois, a intensa litigiosidade sobre o imóvel é revelada quando, na cláusula décima do “instrumento particular de compromisso de compra e venda e arrendamento de imóvel rural” (fl. 1.567) são pontuadas algumas demandas que tramitam ou tramitavam nesta mesmíssima Comarca.

Era de se esperar que, sabendo da existência de litígios e, inclusive, da advogada que os patrocinava em favor do alienante, o adquirente se precatasse com o levantamento de certidão, no mínimo, no cartório de distribuição de Tangará da Serra-MT, mesmo porque a demanda principal tramitava na situação do imóvel e em nome do alienante.

De tal sorte, é devida a extinção anômala da demanda porque, como adquirente de coisa litigiosa, não pode a parte embargante ser considerado terceiro. Afinal, o artigo 109, § 3o, do CPC/2015, antigo artigo 43, § 3o, do CPC/1973, excepciona a regra segunda a qual o efeito da coisa julgada somente atinge as partes em litígio, conhecida como eficácia subjetiva da coisa julgada, conforme 506 do CPC/2015, antigo artigo 472 do CPC/1973. Isto é: excepcionalmente, o terceiro, por ter adquirido a coisa litigiosa, será atingido pelos efeitos da sentença, como se parte fosse. E, como tal, não será tido como terceiro para a oposição de embargos.

(...)

Em arremate, a afirmação da parte embargante, na manifestação de fls. 1.604/1.605, de que a dúvida sobre a real abrangência da área atingida pela demanda principal (Código Apolo n. 142617) teria levado a propor os vertentes embargos de terceiro não resiste ao que já fora fundamentado na vertente sentença e nem mesmo às próprias premissas da aludida manifestação.

Isso porque o ajuizamento dos embargos de terceiro pressupõe a antevisão de que o respectivo litígio atingirá imóvel de terceiro, que não tem qualquer ligação com a correlata demanda. Nesse contexto, a parte embargante sequer suscitou que possuía outro imóvel na região que não aquele adquirido da parte demandada da contenda principal, como se vê às fls. 1.604/1.605.

Então, ou a ação principal atingiria o imóvel que teria sido adquirido pela parte embargante da parte demandada da contenda principal, isso quando já em litígio, ou simplesmente o imóvel da parte embargante não seria atingido pelo aludido feito. Dentro dessas únicas opções possíveis, a parte embargante não teria como ajuizar a vertente demanda e, como o fez, realmente não observou a boa-fé, mesmo porque a origem da posse da parte embargante fora escamoteada. Em resumo, a parte embargante, pelo princípio da causalidade, deve responder integralmente pelas verbas sucumbenciais.

Ainda, conforme as manifestações de fls. 1.606/1.631 e de fls. 1.687/1.688, os respectivos embargados pretendem que seja enfrentado o mérito da contenda. No entanto, a ilegitimidade ativa é questão de ordem pública que, uma vez presente, forçosamente impede a apreciação do mérito. É bom lembrar que a manifestação de fls. 1.604/1.605 não representou pedido de desistência, mas concordância com a extinção por ilegitimidade ativa.

Essa conclusão não apresenta qualquer prejuízo aos embargados na medida em que, como externado linhas atrás, mesmo extinto o vertente feito sem resolução de mérito, a parte embargante, por ser adquirente de coisa litigiosa, será atingida pelos efeitos da sentença proferida na demanda principal, como se parte fosse daquela contenda.

Bem por isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso VI, do CPC, por palpável ilegitimidade ativa.

(...)

Por outro lado, considerando o conteúdo da vertente demanda, forçosa a aplicação da litigância de má-fé, haja vista que a parte embargante, no mínimo, alterou a verdade dos fatos e, ainda, usou o processo para conseguir objetivo ilegal ou procedeu de modo temerário, na forma do artigo 80, incisos I, III e V, do CPC.

Afinal, conforme especificado acima, a parte embargante, mesmo figurando como adquirente de coisa litigiosa, buscou escamotear tal situação a fim de impedir ou embaraçar o cumprimento da ordem de revigoramento da liminar deferida nos autos principais (Código Apolo n. 142617).

Na forma do artigo 80, incisos I, III e V, do CPC c/c o artigo 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa”.

Com esses apontamentos, falecem, a meu viso, as argumentações de que os Embargos de Terceiro somente foram utilizados para ciência do real tamanho e localização da área, até mesmo porque não há notícia de que alteração do espaço físico referente à área litigiosa após a realização do laudo pericial, que pudesse dar azo e justificasse a propositura dos Embargos de Terceiro, reforçando-se, assim, a tese de alteração da verdade dos fatos para benefício próprio.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE. CONSTRIÇÃO EFETUADA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. FORMAL INCONFORMISMO. ARGÜIÇÃO DA QUALIDADE DE TERCEIRO SENHOR E POSSUIDOR. INCONGRUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANTERIOR EXERCÍCIO DA POSSE E DA SUPOSTA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA, ADEMAIS, AFASTA A QUALIDADE DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS POSTULADAS DESPICIENDAS À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPERTINÊNCIA. DOLO PROCESSUAL DIANTE DA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 8a C.Cível - AC - 727392-1 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM GUIMARAES DA COSTA - Unânime - J. 17.03.2011)

Em face do exposto, mostra-se escorreita a fixação da multa por litigância de má-fé, ante a patente alteração da verdade dos fatos para auferir benefício próprio de forma indevida, não se mostrando justificável, no caso dos autos, simplesmente concordar com prova pericial que auxiliou o juízo, sendo ela trazida muito tempo depois da propositura dos Embargos de Terceiro.

No que toca à fixação da verba honorária advocatícia, ao contrário do exposto pelo recorrente, que se posiciona pela fixação de forma excessiva – em 10% do valor da causa, tem-se que, efetivamente, a causa comporta valor considerável, com base no valor do bem em questão, sendo apresentada contestação, embargos de declaração em face de decisão que indeferiu o pedido de aditamento, réplica, agravo de instrumento; ou seja, houve litigiosidade intensa que autoriza a fixação no percentual contido na sentença.

Todavia, quanto à fixação da multa por litigância de má-fé, posiciono-me no sentido de necessidade de redução, eis que foi fixada “de ofício” no patamar máximo, cujo valor da causa perfazia, em 2016, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme atribuição dada na ação; não sendo, ainda, sopesado o efetivo prejuízo em face dos Agravados, de modo que, apesar de, a meu viso, ser inegável a litigância de má-fé, julgo pertinente a redução, fixando percentual de 3% do valor da causa, à luz do artigo 81, “caput” do CPC.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. ALTERAÇÃO DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.

- O tribunal (ad quem) não pode conhecer de matérias não abordadas pelo juiz recorrido (a quo), sob pena de supressão de instância.
- Comprovada a má-fé da parte, que altera a verdade dos fatos a fim de obter provimento jurisdicional que lhe seja favorável, impõe-se sua condenação por litigância de má-fé, nos termos das normas dos artigos 80, inciso II c/c 81, do CPC/15.

- Sendo excessiva a multa por litigância de má-fé arbitrada, cabível a sua redução.

- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.121655-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2021, publicação da súmula em 10/09/2021)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão somente para reduzir o valor fixado a título de multa por litigância de má-fé, para 3% do valor da causa, mantendo-se os demais tópicos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021